Tribunal: TJSP
Processo: 2302034-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que determinou a produção de prova pericial – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Ausência dos requisitos para mitigação do rol – Precedentes desta c. Câmara – Recurso não conhecido.